Tribunal: TJMT
Processo: 0001720-52.2014.8.11.0091
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001720-52.2014.8.11.0091
RECORRENTE(s): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
RECORRIDO(s): JULIANA DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso da parte recorrida, assim ementado (ID 80083017):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL MAJORADO - VALOR ARBITRADO EM DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.
Evidente a existência de fraude na compra e venda do veículo e na respectiva contratação do empréstimo.
Ademais a parte requerida não demonstrou haver a causa excludente da responsabilização, a qual romperia com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pela parte autora.
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.
Quanto a termo inicial dos juros de mora decorrente de ato ilícito, incidem a partir do evento danoso, sendo tal entendimento objeto da Súmula 54 do STJ
A utilização do art. 85, § 8 °, é regra excepcional, de aplicação subsidiária, nas hipóteses em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos; prevalecendo pois, a regra do § 2o, do referido artigo.
(TJMT, ApCiv no 0001720-52.2014.8.11.0091, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 16.03.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acórdão de ID 108117491.
A parte recorrente alegou violação aos artigos 932 inciso III e 783 ambos do Código de Processo Civil, argumentando que a parte recorrida almejava a condenação solidária da ora recorrente e BV Financeira, de modo que, face ao acordo celebrado entre ela e a instituição financeira, houve a satisfação integral do interesse processual. Logo “a imposição de condenação ao outro litisconsorte constitui enriquecimento ilícito da parte adversa, sendo este, aliás, um dos motivos que levou o d. juízo primevo ao afastamento da exigibilidade do título”, fato que, conforme defende, não foi observado pelo órgão fracionário recorrido.
Recurso tempestivo e preparado (IDs. 112110476 e 111865980).
Sem Contrarrazões (ID 116659481).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da Ausência de dialeticidade – Súmulas 283/284 STF e 07 STJ.
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 932 inciso III e 783 ambos do Código de Processo Civil, em que a parte recorrente alega a inexigibilidade do título executivo diante do acordo celebrado entre a recorrida e a litisconsorte solidária, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
“No que tange as outras omissões apontadas, estas se consubstanciam quanto ausência de análise quanto ao pedido subsidiário, acerca da (in)exigibilidade do título e, no que se refere a alegação perda superveniente do objeto da ação em relação a esta embargante, frente ao teor do acordo entabulado nos autos.
A sentença prolatada pelo juízo “a quo” condenou a embargante em R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) a título de danos morais.
Acerca da referida condenação não houve oposição de Embargo, e interposição de Recurso de Apelação por parte da ora Embargante, donde se concluí que mesma concordou com a sentença prolatada.
A Embargada/Apelante por sua vez, inconformada com o quantum fixado a título de dano moral, interpôs Recurso de Apelação (id.no 70552649), pretendo a majoração da referida verba.
Desta feita, não há que se falar em omissão no referido acordão quanto a: i) (in)exigibilidade do título e; ii) perda superveniente do objeto da ação em relação a esta embargante, frente ao teor do acordo entabulado nos autos, posto que se trata de alegações que deveriam ser discutidas em sede de Recurso Apelação que deveria ter sido interposto pela Embargante.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, em que pese a condenação da recorrente em danos morais na primeira instância, esta não interpôs recurso de apelação para alegar a tese de inexigibilidade do título executivo, operando-se a preclusão consumativa.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.